Tribunal: TJMT
Processo: 1015280-79.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015280-79.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GILMAR SUDRE - CPF: 663.544.392-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO JORGE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 057.963.281-40 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT – RECORRIDO NÃO LOCALIZADO PARA SER CITADO EM OUTRA AÇÃO PENAL – ENDEREÇO IGNORADO – RECURSO
PROVIDO,
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

- O
fato de o acusado responder a outros processos criminais demonstra a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública, com vistas a evitar-se a reiteração criminosa.
A propósito, o
Enunciado Orientativo nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça
é bastante claro sobre o tema:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
;

- Outrossim, se em outra ação penal, recentemente, o réu foi procurado no endereço que indicou para citação, mas não foi localizado, tratando-se do mesmo
endereço que forneceu no feito que deu origem a este recurso,
é imperiosa sua prisão preventiva, também, para assegurar a aplicação da Lei penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
contra decisão em que se
indeferiu o pedido de prisão preventiva
do recorrido
Gilmar Sudre
Id. 99188474.

Em síntese, narra-se que
Gilmar
foi preso em flagrante delito por suposta autoria do crime de Tráfico de droga (art. 33, Lei nº. 11.343/06), mas teve a
prisão relaxada ante a não homologação do flagrante
. O magistrado
a quo
considerou, à época, que
inexistia prova da materialidade do crime diante da falta de laudo de constatação preliminar da droga apreendida.

Com o aporte do laudo preliminar de constatação da droga
, o
Parquet

pleiteou a decretação da custódia preventiva
de
Gilmar
, mas o pedido foi
indeferido
sob o fundamento de que estariam
ausentes os pressupostos da medida extrema
de privação da liberdade previstos do art. 312 do CPP.

Nesta instância revisora, o MP aduziu haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, estando demonstrada a necessidade de decretação da prisão preventiva do recorrido para
garantia da ordem pública
, em especial para
evitar a reiteração criminosa
, vez que ele
responde a outros processos criminais
(Id. 99188479).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento

do recurso (Id. 99188486).

A decisão em sede de
juízo de retratação
, objurgada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id. 99188487).

Por meio do parecer de Id. 101468456, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

provimento
do recurso, sem, contudo, sumariar seu entendimento.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021